Tribunal: TJDFT
Processo: 0717707-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. ENDOSSO EM BRANCO. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO ANULADA.
1. No Direito Cambiário, para a circulação de riquezas, a transferência do título de crédito possui uma forma própria e recebe o nome de endosso, sendo preciso que o beneficiário do título manifeste sua vontade no sentido dessa transferência.
2. Portanto, a indicação ou não do nome do novo credor (endossatário) permite qualificar o endosso, como em branco ou em preto, nos termos do artigo 910 do Código Civil.
3. No caso dos autos, as duas duplicatas que embasam a execução de título extrajudicial estão devidamente assinadas no verso pelo credor originário (sacador), sem indicar nominalmente o endossatário (endosso em branco), de acordo com o art. 910 do Código Civil.
4. O portador de duplicata objeto de endosso em branco detém legitimidade para a propositura de eventual demanda que tenha por escopo a cobrança do valor ali estampado, motivo pelo qual a parte agravante ostenta legitimidade ad causam no presente caso.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.